Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703069-07.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. APELADO: ERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em homenagem ao contraditório, dê-se ciência à 2a apelante do documento de ID 41263770. Após, intime-se o agravado (Distrito Federal), para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de ID 39195171, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora